Tribunal: TJMT
Processo: 0003528-19.2015.8.11.0007
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-11-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TERRA NETWORKS BRASIL S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Número do Protocolo: 138273/2017
Data de Julgamento: 22-11-2019

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. DESCONTO EM CARTAO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO Á LEI CONSUMERISTA. CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não se olvide que o que o Procon é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3º c/c inciso III, do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive os antecedentes da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
TERRA NETWORKS BRASIL S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por TERRA NETWORKS BRASIL S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Alta Floresta, nos auto da Ação Anulatória n. 3528-19.2015.8.11.0007 proposta em face do citado município, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e extingui o feito na forma do art. 269, I, do CPC/73.
Nas suas razões recursais, narra que o processo administrativo formulado contra a apelante que gerou a multa questionada, baseou-se em apenas uma única reclamação de uma situação pontual, que não se reveste de caráter coletivo.
Diz que não foi observado o principio da finalidade ou do interesse social, na aplicação da multa administrativa no valor de R$ 10.500,00 [dez mil e quinhentos reais], sendo que o valor reclamado pelo consumidor foi de R$ 119,64 [cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos].
Sustenta a ausência de motivação das decisões e a insubsistência do processo administrativo em razão da ausência de infração à legislação consumerista.
Assenta a inobservância de critérios legais para a fixação da sanção, porque não foram considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Alega que o Órgão de Defesa do Consumidor operou em equivoco ao desconsiderar as atenuantes e computar as agravantes na aplicação da sanção, haja vista que o contrato foi cancelado e restituído o valor solicitado, além de que não existe processo administrativo sancionatório transitado em julgado.
Requer, então, o provimento do apelo para reformar totalmente a sentença a fim de declarar a insubsistência e nulidade da decisão do processo administrativo.
Sobrevinda as contrarrazões, a fls. 232/246, o apelado rechaça os argumentos do apelo, pontuando a má prestação do serviço e a legalidade da penalidade imposta. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, sustentando a ausência de interesse público, como pontuou a fl. 253.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 05 de novembro de 2019.

Dr. Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação anulatória de multa aplicada pelo Procon Municipal, por infringência aos artigos 39, III, e V e 42, § único, do CDC, em razão da alegada falha na prestação de serviço e cobrança indevida.
A ação foi ajuizada buscando a declaração da insubsistência do Processo Administrativo n. FA 0113.001.556-0, e, por consequência, a extinção da penalidade imposta, ou, subsidiariamente, a redução a multa aplicada em razão da inobservância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Após o regular trâmite do feito, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão.
Insurge-se, então, a empresa-apelante.
Diz que não foi observado o princípio da finalidade na aplicação da multa administrativa. Sustenta a ausência de motivação da decisão e a insubsistência do processo administrativo em razão da ausência de infração à legislação consumerista, e a inobservância de critérios legais para a fixação da sanção.
Ao que se observa, a apelante repisa as mesmas matérias questionadas na origem.
Todavia, como bem pontuou o juízo sentenciante, o processo administrativo carece de vícios. Isto porque, é inconteste a cobrança indevida de serviço não contratado – internet, por meio de débito no cartão de crédito do consumidor.
Outrossim, a empresa foi notificada a comparecer ao órgão de defesa do consumidor para prestar esclarecimentos sobre a reclamação formulada, e nesse mister não comprovou a contratação do serviço pelo reclamante de modo a justificar a cobrança questionada, em que pese tenha se comprometido a restituição do valor em dobro [fls. 45/46].
No entanto, em razão do descumprimento do acordo, foi designada audiência na qual a empresa mais uma vez não comprovou a contratação do serviço, cingindo-se em requerer ao consumidor que informasse a numeração completa do cartão e postulou por nova audiência [fls. 51/52]. Diante de tal fato, sobreveio decisão administrativa com a imposição da penalidade no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em razão da reincidência da apelante, cujo valor foi reduzido em recurso administrativo, para R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Logo, não há que se falar em insubsistência do processo administrativo, pois configurada infração à legislação consumerista, consubstanciada na violação aos artigos 14, 39, II, e 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
[...]
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
[...]
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto à ausência de motivação da decisão e a inobservância de critérios legais para fixação da penalidade administrativa, tem-se que a aplicação da multa foi justificada em razão do não cumprimento do cancelamento da cobrança indevida e solução do pleito do consumidor. Ora, em que pese tenha se prestado a cancelar o débito e restituí-lo, a apelante não só não cumpriu com o acordado, como manteve o lançamento indevido, cujo ato é expressamente vedado pela legislação consumerista .
Já o valor da multa aplicada, não se olvide que o que o Procon é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3º c/c inciso III, do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.
É certo que o que originou a aplicação da multa foi a cobrança indevida de quantia a título de serviço não contratado pelo consumidor, aliado ao não cumprimento de acordo de cancelamento do débito, o que, de fato, implicou na infração dos artigos 39, III e V e 42, § único, da Lei Federal nº 8.078/90.
Depreende-se dos autos que na graduação da pena imposta o Colegiado do Órgão de Defesa do Consumidor, considerou a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a vantagem auferida, sopesando as circunstâncias atenuantes, agravantes e antecedentes, sendo que num primeiro momento fixou o valor de R$ 9.000,00 [nove mil reais] como pena base, a qual foi aumentada em 1/6 por conta da reincidência.
Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação da penalidade, pois sopesada à vista das peculiaridades do caso, inclusive dosando a pena, observou o fato da apelante ser reincidente , demonstrando que o valor final não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, em consonância com o art. 57, caput, do CDC, ex vi:
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

A propósito, sobre o tema, assim tem decidido esta Corte, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.
Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade.
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Logo, ao que se afigura, a multa aplicada atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade.
Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao apelo, para o fim de manter incólume a sentença vergastada.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de novembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR